Tribunal: STF
Processo: SS 5299
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO QUE VEICULA MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTITICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de  irresignação do embargante. 



    2. In casu, não se verificam quaisquer vícios na decisão recorrida, na medida em que o acórdão embargado assentou expressamente a violação à Súmula Vinculante 43 na espécie, além da existência de risco à ordem e à economia públicas. 



    3. Destarte, trata-se de embargos de declaração a veicular mera irresignação e que, portanto, se revelam manifestamente incabíveis e inaptos a impedir a consumação do trânsito em julgado. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.